Tribunal: TJMT
Processo: 1020873-86.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020873-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MARQUES TAPAJOS - CPF: 005.220.221-62 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 156858217, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de propaganda enganosa, fazendo jus à restituição do valor pago, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela a recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
22/01/2021
,
firmou junto à reclamada contrato de consórcio, ocasião em que o vendedor garantiu que, no prazo de 15 a 20 dias, estaria de posse do veículo, mediante o lance no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, não havendo a necessidade de aguardar assembleia para que ocorresse a contemplação.

Assevera que, no dia
02/02/2021
, efetuou o pagamento de
R$ 3.456,38 (três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)
, via PIX, na conta bancária da empresa reclamada (id. 156858168), sendo ofertado o restante do valor em espécie, entregue em mãos do vendedor GABRIEL.

Sustenta que, após o pagamento, foi informado pelo vendedor que a reclamada entraria em contato solicitando alguns dados e, posteriormente, seria efetuada a entrega do veículo, no prazo de até 20 (vinte) dias,
conforme áudios de
WhatsApp
anexados no id.

156858174.

No entanto, afirma que decorrido o prazo estipulado, não houve a devida entrega do veículo ao autor.

Diante disso, solicitou o cancelamento do contrato, bem como a restituição dos valores pagos, porém, não obteve êxito.

A reclamada, em sede de contestação, aduz que o autor juntou aos autos os documentos que comprovam ter adquirido um contrato de consórcio, em que as contemplações ocorrem somente por sorteio ou lance.

Ainda, afirma que o reclamante leu e assinou o contrato, além da declaração em que se responsabiliza de não ter recebido qualquer promessa de contemplação antecipada.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Em que pese a inversão do ônus da prova, no presente caso,
a parte autora necessita comprovar através de elementos mínimos que foi vítima de propaganda enganosa, sendo induzida ao erro
.

Da análise do arcabouço probatório dos autos não se vislumbra que a parte autora foi vítima de tal situação
.

De acordo com o lastro probatório juntado pela parte autora (áudios), não há nenhum comprovante de propaganda enganosa
.

Assim,
fica verificado que autor realizou a contratação do consórcio de forma espontânea, o que não configura ato ilícito por parte de ré
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque,
a contratação do consórcio se deu por termo redigido de forma clara e devidamente assinado pelo reclamante
, conforme documentos anexados aos autos (id. 156858167).

Ademais,
a reclamada, no id. n° 156858211, juntou gravação de áudio, em que o autor confirmou seus dados pessoais, bem como declarou estar ciente de que a contemplação ocorrerá somente por sorteio ou lance, conforme o regulamento do consórcio, bem como que não recebeu nenhuma promessa de contemplação imediata ou com data prefixada,
o qual não foi impugnado de forma específica pelo reclamante
.

Logo, evidente a ciência da parte autora quanto à contratação do consórcio discutido nos autos, não havendo se falar em abuso, erro ou ilegalidade no ato da adesão.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REEMBOLSO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO
– PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.

2.
É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação
.

3. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos.

4. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1000577-71.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MORAL. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não tendo sido evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado
.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1000233-82.2021.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (grifei)

CONSORCIO – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO NO CONTRATO CELEBRADO – VICIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(TJMT - N.U 1000027-77.2019.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente,
tenho que inexistem nos autos provas que a reclamada tenha faltado com seu dever de informação, tampouco se utilizado de falsa publicidade para induzir o consumidor a erro
.

Logo, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023